Tribunal: TRF3
Processo: 5035122-60.2024.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
292/575)

5035122-60.2024.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5035122-60.2024.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA., MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA., DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM BRASILIA/DF

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - SP303020-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM BRASILIA/DF, MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA., MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA.

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - SP303020-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PERSE. EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. LEI No 14.859/2024. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO RFB No 02/2025. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da União e à remessa necessária para reformar a sentença e denegar a segurança em mandado de segurança que discutia a extinção do benefício fiscal do PERSE.

A embargante sustenta omissão quanto: (i) à natureza onerosa do benefício fiscal e à aplicação do art. 178 do CTN; (ii) à ausência de transparência e à inobservância da periodicidade bimestral dos relatórios de acompanhamento da Receita Federal; (iii) à natureza constitutiva do Ato Declaratório Executivo RFB no 02/2025 como marco inicial da anterioridade tributária.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a natureza onerosa do benefício fiscal do PERSE; (ii) se houve omissão quanto à alegada falta de transparência e irregularidade na divulgação dos relatórios de acompanhamento do gasto fiscal; (iii) se o Ato Declaratório Executivo RFB no 02/2025 possui natureza constitutiva apta a definir o marco inicial da anterioridade tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado examinou a alegação de onerosidade do benefício do PERSE e concluiu que a Lei no 14.148/2021 não impôs contrapartida ou condição onerosa aos contribuintes para fruição da alíquota zero, afastando a aplicação do art. 178 do CTN.

A decisão também analisou a alegada violação à segurança jurídica, consignando que a Lei no 14.859/2024 previu expressamente a condição resolutiva do benefício fiscal mediante teto de gastos, circunstância conhecida pelos contribuintes desde sua publicação.

O julgado reconheceu que o Ato Declaratório Executivo RFB no 02/2025 possui natureza meramente declaratória, limitando-se a tornar público o atingimento da condição prevista em lei, sem instituir ou majorar tributo.

Inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos não podem ser utilizados para rediscussão do mérito ou modificação do julgado.

Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal se pronuncie sobre a matéria controvertida, independentemente da menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O benefício fiscal do PERSE instituído pela Lei no 14.148/2021 não possui natureza onerosa quando ausente contrapartida legalmente exigida para sua fruição.

O Ato Declaratório Executivo RFB no 02/2025 possui natureza declaratória e não constitui marco inicial para fins de anterioridade tributária quando apenas divulga condição resolutiva prevista em lei.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CTN, art. 178; Lei no 14.148/2021; Lei no 14.859/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 286.040, DJ 30.06.2003; STJ, EDcl no AgRg no REsp 596.755, DJ 27.03.2006; STJ, EDcl no REsp 596.755, DJ 23.05.2006; STF, RE 301.830, DJ 14.12.2001.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5035122-60.2024.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA., MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA., DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM BRASILIA/DF

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - RJ112310-S

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - RJ112310-S

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM BRASILIA/DF, MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA., MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA.

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração (ID 354688289) opostos por MELIÁ BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELARIA E COMERCIAL LTDA. contra o v. acórdão (ID 352685948) que, por unanimidade, deu provimento à apelação da União e à remessa necessária, reformando a sentença para denegar a segurança. O acórdão reconheceu a legalidade da extinção do benefício fiscal do PERSE na forma e tempo estabelecidos pela Lei no 14.859/2024 e atos regulamentares decorrentes, e, consequentemente, negou provimento à apelação da impetrante.

Em suas razões, a embargante aponta a existência de omissão no julgado, sustentando que o benefício do PERSE possui natureza onerosa, uma vez que o ônus foi imposto pelo Poder Público (restrições da pandemia) antes da concessão da benesse, atraindo a proteção do art. 178 do CTN. Alega, ainda, omissão quanto à falta de transparência e inobservância da periodicidade bimestral na publicação dos relatórios de acompanhamento pela Receita Federal, afirmando que o uso de projeções violou a segurança jurídica. Por fim, defende que o acórdão foi omisso em relação à natureza constitutiva do Ato Declaratório Executivo no 02/2025, o qual deveria ser considerado o marco inicial para a contagem da anterioridade tributária, e não a Lei no 14.859/2024. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para conceder a segurança pleiteada, bem como o prequestionamento explícito dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

Com as contrarrazões (ID 355876217), vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

O embargante apontou os vícios da omissão, sob o argumento de que o acórdão não teria apreciado a natureza onerosa do PERSE como compensação por restrições sanitárias, a falta de transparência e periodicidade dos relatórios bimestrais de gasto fiscal e a natureza constitutiva do Ato Declaratório Executivo no 02/2025 para fins de anterioridade tributária.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, verifica-se que a pretensão da embargante revela nítido caráter infringente, buscando a rediscussão de matéria devidamente enfrentada e decidida por esta E. Sexta Turma.

No tocante ao argumento da onerosidade do benefício e aplicação do art. 178 do CTN, o acórdão embargado foi expresso ao consignar que:

"No caso, a Lei no 14.148/2021 não exigiu dos contribuintes beneficiários qualquer contrapartida ou condição onerosa para gozo da alíquota zero aos tributos indicados. Não há previsão de condição onerosa para a fruição do benefício, porquanto a lei não estipulou qualquer ônus para que as pessoas jurídicas pertencentes ao setor de eventos pudessem gozar, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, da alíquota zero estipulada."

Quanto à tese de violação à segurança jurídica e falhas nos relatórios de acompanhamento, o julgado assentou a plena ciência dos contribuintes acerca da condição resolutiva do benefício desde a edição da Lei no 14.859/2024, destacando que:

"Pode-se concluir que a própria Lei no 14.859/2024 (publicada no DOU em 23/05/2024), em observância à anterioridade, já previu que a extinção do benefício fiscal ocorreria se alcançado o limite de gastos, sendo que o Relatório de Acompanhamento do Perse - Posição Outubro/2024, emitido pela Secretaria da Receita Federal, já indicava o esgotamento do teto autorizado de R$ 15 bilhões ainda no primeiro semestre de 2025."

Em relação ao marco temporal da anterioridade e à natureza do ADE no 02/2025, o acórdão também não padece de omissão, tendo apreciado a questão de forma direta e literal:

"Ocorre que o ADE RFB no 2/2025 não instituiu nem majorou tributo, trata-se de mero ato administrativo de natureza declaratória, que se limitou a tornar público o atingimento de uma condição prevista em lei. A norma que efetivamente alterou a carga tributária, ao instituir a condição resolutiva (o teto de gasto) que culminaria na reoneração, foi a Lei no 14.859, de maio de 2024."

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC. A mera discordância com a conclusão jurídica ou com a valoração dos fatos não autoriza a via dos aclaratórios.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo. Portanto, se a embargante deseja rediscutir as razões do acórdão, o recurso adequado não são os embargos de declaração.

Por fim, no tocante ao prequestionamento, tanto o C. Superior Tribunal de Justiça, como o E. Supremo Tribunal Federal, dispensam a menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais para que se considere prequestionada a matéria, bastando que o Tribunal expressamente se pronuncie sobre ela (REsp 286.040, DJ 30/6/2003; EDcl no AgRg no REsp 596.755, DJ 27/3/2006; EDcl no REsp 765.975, DJ 23/5/2006; RE 301.830, DJ 14/12/2001).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PERSE. EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. LEI No 14.859/2024. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO RFB No 02/2025. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da União e à remessa necessária para reformar a sentença e denegar a segurança em mandado de segurança que discutia a extinção do benefício fiscal do PERSE.

A embargante sustenta omissão quanto: (i) à natureza onerosa do benefício fiscal e à aplicação do art. 178 do CTN; (ii) à ausência de transparência e à inobservância da periodicidade bimestral dos relatórios de acompanhamento da Receita Federal; (iii) à natureza constitutiva do Ato Declaratório Executivo RFB no 02/2025 como marco inicial da anterioridade tributária.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a natureza onerosa do benefício fiscal do PERSE; (ii) se houve omissão quanto à alegada falta de transparência e irregularidade na divulgação dos relatórios de acompanhamento do gasto fiscal; (iii) se o Ato Declaratório Executivo RFB no 02/2025 possui natureza constitutiva apta a definir o marco inicial da anterioridade tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado examinou a alegação de onerosidade do benefício do PERSE e concluiu que a Lei no 14.148/2021 não impôs contrapartida ou condição onerosa aos contribuintes para fruição da alíquota zero, afastando a aplicação do art. 178 do CTN.

A decisão também analisou a alegada violação à segurança jurídica, consignando que a Lei no 14.859/2024 previu expressamente a condição resolutiva do benefício fiscal mediante teto de gastos, circunstância conhecida pelos contribuintes desde sua publicação.

O julgado reconheceu que o Ato Declaratório Executivo RFB no 02/2025 possui natureza meramente declaratória, limitando-se a tornar público o atingimento da condição prevista em lei, sem instituir ou majorar tributo.

Inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos não podem ser utilizados para rediscussão do mérito ou modificação do julgado.

Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal se pronuncie sobre a matéria controvertida, independentemente da menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O benefício fiscal do PERSE instituído pela Lei no 14.148/2021 não possui natureza onerosa quando ausente contrapartida legalmente exigida para sua fruição.

O Ato Declaratório Executivo RFB no 02/2025 possui natureza declaratória e não constitui marco inicial para fins de anterioridade tributária quando apenas divulga condição resolutiva prevista em lei.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CTN, art. 178; Lei no 14.148/2021; Lei no 14.859/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 286.040, DJ 30.06.2003; STJ, EDcl no AgRg no REsp 596.755, DJ 27.03.2006; STJ, EDcl no REsp 596.755, DJ 23.05.2006; STF, RE 301.830, DJ 14.12.2001.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão